Tribunal: TJMT
Processo: 1033145-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033145-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), MARIA NICE ROCHA SANTOS - CPF: 016.827.252-00 (AGRAVADO), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE OBJETO DOS AUTOS - PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 E TEMA 1.082 DO STJ – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento e/ou internados.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082)
“a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”
.

A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, a aplicação da astreinte se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033145-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVADA:
MARIA NICE ROCHA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Indenização por Danos Morais no 1024920-56.2024.8.11.0015, ajuizada por
MARIA NICE ROCHA SANTOS
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a ora agravante suspenda o cancelamento do plano
sub judice
ou, se for o caso, restabeleça imediatamente o plano de saúde contratado pela ora agravada, mantendo o fornecimento do medicamento Somatuline, até ulterior deliberação judicial, sob pena de incorrer em multa diária, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões, a agravante alega que o cancelamento do plano de saúde da agravada ocorrer por fraude, diante da “
INEXISTÊNCIA DE ELEGIBILIDADE DA AUTORA PARA O CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL QUE OFERECE COBERTURA AOS SEGURADOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO À PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE”
(sic).

Aponta que “
pela própria qualificação da parte agravada que se denota ser aposentada (Id. 172968073 – f. 01), cuja carta de concessão da aposentadoria foi datada de 12/01/1998, ou seja, HÁ MAIS DE 26 ANOS (Id. 172968085), ou seja, não há qualquer prova de que possua vínculo empregatício à estipulante COBREMOS CONSULTORIA COBRANÇA LTDA, o que, inclusive é impossível face a sua idade avançada (81 anos – Id. 172968086) e condições de aposentada há praticamente 03 décadas
” (sic).

Destaca que realizou investigação interna sobre o contrato com a COBREMOS CONSULTORIA COBRANÇA LTDA. e identificou irregularidades relacionadas à idade e ausência de vínculo empregatício de beneficiários, notificando a estipulante para apresentar comprovação documental desses vínculos, sob pena de rescisão, mas, diante da ausência de resposta, procedeu à rescisão do contrato.

Informa que identificou indícios que questionam a idoneidade da COBREMOS CONSULTORIA COBRANÇA LTDA., pois a empresa está registrada como microempresa, com limite de até 9 funcionários, número muito inferior aos 231 beneficiários vinculados ao plano de saúde empresarial.

Assevera que “
fica evidente que a UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. foi vítima da conduta irregular perpetrada, tendo em vista que custeou serviços médicos para indivíduos que, em tese, não tinham legitimidade para tanto, já que não possuíam vínculo com a ESTIPULANTE”
(sic).

Afirma que “
ao que parece, terceiros comercializaram planos de saúde da UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. de forma ilícita, inserindo Segurados sem vínculo com a empresa COBREMOS CONSULTORIA COBRANÇA LTDA no contrato do plano empresarial da ESTIPULANTE, o que configura a prática conhecida como ‘fraude do falso coletivo”
(sic).

Aduz que a “
RESOLUÇÃO NORMATIVA no 557 da ANS, a agravada tem o direito de excluir ou suspender a prestação de serviço ao beneficiário, sem a sua anuência, na hipótese de constatação de irregularidades no contrato”
(sic).

Salienta que “
não há que se falar em responsabilidade da agravante para restabelecimento de plano de saúde que após auditoria da documentação apresentada para fins de firmar a presente contratação, foi verificada inconsistência na ausência de vínculo profissional da segurada, o que demonstra a violação contratual, bem como ao princípio da boa-fé objetiva, o que permite a imediata rescisão do contrato, nos termos da legislação citada e do contrato pactuado”
(sic)
.

Argumenta que “
vedar a rescisão nos casos em que não há internação hospitalar, ou tratamento para manutenção da vida, ou seja, tratamento de doença que, efetivamente, ofereça risco de vida, caracteriza desequilíbrio contratual. Não estando abarcado, por óbvio, necessidade de consultas médicas para acompanhamento de tratamento já realizado, o que não obsta o cancelamento do plano, com a migração do plano para outra Operadora de Saúde e portabilidade de carências. ESTE É EXATAMENTE O CASO DOS AUTOS”
(sic).

Ainda, defende que “
o prazo para o cumprimento seja estendido, bem como a multa seja consideravelmente reduzida, tendo vista o risco eminente da aplicação de multa por descumprimento”
(sic).

A par desses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo fim de que a tutela de urgência outrora concedida seja revogada (id. 253710666).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 02/12/2024, conforme Id. 256236667.

Contraminuta da agravada pelo desprovimento do recurso, e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo devidamente recolhido no Id. 253927659
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a ora agravante suspenda o cancelamento do plano
sub judice
ou, se for o caso, restabeleça imediatamente o plano de saúde contratado pela ora agravada, mantendo o fornecimento do medicamento Somatuline, até ulterior deliberação judicial, sob pena de incorrer em multa diária, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...]

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3o, do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Por conseguinte, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indene de dúvidas, de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor e, também, aos ditames da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Com efeito, analisando os documentos acostados à inicial, verifico os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, pois demonstram que: (a) a parte requerente é beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida (Id 172968077); (b) possui diagnóstico de tumor carcinoma de pulmão; (c) faz uso do medicamento Somatuline, fornecido pelo plano de saúde ora requerido (Id 172968084); (d) a notificação extrajudicial encaminhada pela requerida acerca da não renovação contratual aparentemente é imotivada (Id 172968076).

Por sua vez, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo está consagrado pela própria situação da parte requerente, em tratamento de doença grave, se encontrar privada do uso dos beneplácitos do plano de saúde, sendo patente que certamente será a parte mais prejudicada caso tenha que aguardar o deslinde do feito para só então pode utilizar dos servidos ofertados pela parte requerida.

Por fim, é de se consignar que na espécie, não há que se mencionar irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é a produção do seu efeito, o restabelecimento do plano de saúde, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, a parte requerida terá a via judicial para o ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar.

[...]

1. Nessa senda, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil,
DEFIRO liminar e parcialmente a tutela de urgência, determinando que a requerida UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A suspenda o cancelamento do plano sub judice ou, se for o caso, restabeleça imediatamente o plano de saúde contratado pela parte requerente, mantendo o fornecimento do medicamento Somatuline
,
até ulterior deliberação judicial, sob pena de incorrer em multa diária, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em caso de descumprimento deste “decisum”.
” (Id. 173144662 dos autos de origem).

Pois bem.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o entendimento insculpido na Súmula n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

In casu
, assim como o Togado singular, entendo que deve ser suspenso o cancelamento do plano de saúde objeto da demanda, mantendo-se vigente o contrato nos termos da decisão objurgada.

Principalmente porque a farta documentação que instrui o processo informa que a autora agravada é portadora de Tumor Neuroendocrino - Tumor Carcinoide de Pulmão - GII, em tratamento de quimioterapia (id. 172968075 – autos de origem) e faz uso do medicamento Somatuline, fornecido pelo plano de saúde (id. 172968084 – autos de origem).

Nesse contexto, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

Dessa forma, o direito ao bem-estar da agravada, que possui idade avançada e encontra-se em tratamento quimioterápico, deve, sem sombra de dúvidas, se sobrepor à conveniência da operadora de saúde, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, nos termos do inciso I do art. 1o e
caput
dos arts. 5o e 6o da Constituição Federal.

Ademais, apesar das regras invocadas pela agravante, constata-se que a
controvérsia demanda dilação probatória
, já que somente após a instrução probatória será possível aferir quanto à ausência de documentos de elegibilidade do plano para contratação de plano na modalidade coletiva e, por consequência, a suposta fraude.

Ainda, em que pese às alegações da agravante quanto à possiblidade de rescisão do plano de saúde a qualquer tempo, verifica-se, no caso, o risco de dano grave e de difícil reparação a agravada, mormente porque, qualquer nova contratação de plano de saúde com outra empresa importará na necessidade de cumprimento de período de carência, em prejuízo ao seu tratamento, que deve ser contínuo.

Além disso,
o art. 8o, §3o, alínea ‘b’ da Lei no. 9.656/1998, garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, conforme transcrevo, litteris:

“Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

[...]

§ 3o As operadoras privadas de assistência à saúde
poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades
, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
”;

Assim, em razão dessas particularidades, impõe-se obstar a resolução do contrato em relação à parte agravada durante o tratamento que se submetia quando da interrupção dos serviços, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no. 9.656/98,
in verbis
:

“
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência
, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular
”.

Cumpre dizer, de outro lado, que apesar de, em tese, não haver incidência da regra do art. 13 da legislação mencionada nos contratos coletivos de plano de saúde, o entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita manter a cobertura.

Nesse trilhar é o entendimento do STJ em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. RECONHECIDA. BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS.
1. Ação ajuizada em 27/10/15. Recurso especial interposto em 24/05/17 e concluso ao gabinete em 24/11/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora está autorizada a rescindir unilateral e imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (art. 35-G). 7. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, nos termos do art. 13, II, LPS.
8. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 9. Contudo, a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito
aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.708.317 - RS (2017/0288065-5) - MINISTRA NANCY ANDRIGHI - 17.04.2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA –
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO
PLANO
DE
SAÚDE
– TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM –
PACIENTE
EM
TRATAMENTO
– NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO
PLANO
– EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade
coletiva
empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em
tratamento
e/ou internados
.”

(N.U 1027697-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 23/11/2024) (Destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL –
RESCISÃO
UNILATERAL – PACIENTES EM TRATAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR (ART. 300 DO CPC)
– DECISÃO REFORMADA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a antecipação da tutela de urgência quando demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.”

(N.U 1005793-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

(Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO
DE
SAÚDE

COLETIVO
– RESCISÃO UNILATERAL –
PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de
plano

coletivo
, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno
tratamento
médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”.

(N.U 1028359-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (Destaquei)

Destaca-se, ainda, que a manutenção do plano de saúde da agravada não causa qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mormente porque o valor da contraprestação continuará a ser paga.

Desta feita, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora de manter ativo o plano contratado, notadamente porque o rompimento abrupto do vínculo, neste momento, pode inviabilizar a continuidade do tratamento e ocasionar consequências gravíssimas a saúde deles.

Assim, demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada até o deslinde do feito.

No que diz respeito a fixação de astreintes para o cumprimento da ordem judicial, prevista no art. 537 do CPC, têm-se que ela é uma medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

Assim, não verificada abusividade ou ilegalidade na sua fixação, não há que se falar em afastamento da medida aplicada.

Em relação ao montante arbitrado têm-se que este deve ser adequado e proporcional à satisfação do objetivo pretendido, ou seja, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, e nem irrisório a ponto de comprometer o cumprimento do comando judicial.

Nos termos do que preconiza o art. 537, §1o do CPC essa multa cominatória não faz coisa julgada material, e, portanto, pode ser revista a qualquer tempo. Nesse sentido, diz o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). (Destaquei)

No caso, verifica-se que o valor diário estipulado, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se revela exorbitante e, portanto, não comporta redução.

Segue jurisprudência deste Sodalício em caso semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA –
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO
PLANO
DE
SAÚDE
– TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM –
PACIENTE
EM
TRATAMENTO
– NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO
PLANO
– EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade
coletivo
empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em
tratamento
e/ou internados
”.
(TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. In casu, a aplicação da
astreinte
se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados
.”

(N.U 1002966-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)

Assim, a manutenção do
decisum
é a medida que se impõe, neste momento processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025